Tribunal: TJDFT
Processo: 0704063-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704063-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTADO DE SANTA CATARINA AGRAVADO: JANILSON LIMA FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE SANTA CATARINA tendo por objeto a r. decisão (ID 54141415 - Pág. 1-2 do processo principal) proferida pelo ilustre Juízo da 6a Vara Cível de Brasília nos autos do processo no 0701778-91.2020.8.07.0001. Transcrevo a r. decisão: “Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por JANILSON LIMA FERREIRA em desfavor do ESTADO DE SANTA CATARINA e da INSTITUICAO ESPIRITA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURAL NOVA ERA, com o objetivo de obter, em sede de tutela de urgência, ordem para “suspender os efeitos do ato jurídico que excluiu o autor do referido concurso, determinando-se sua imediata reinclusão, ainda que sub judice, sob pena de multa diária”, ou subsidiariamente, “a reserva de vaga para o autor, até decisão de mérito”. Narra a parte autora que se inscreveu no concurso público para admissão no curso de formação de Soldados da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, organizado pela segunda ré, INCAB, tendo sido reprovado na etapa de avaliação psicológica. Argumenta que na avaliação psicológica foram utilizados aparelhos não passíveis de controle, que têm como objeto a personalidade do examinado, a qual foi julgada por meio de critérios que não foram expressamente explicitados. Alegou que os profissionais que aplicaram a avalição não sabiam informar a correta execução dos testes e que teve notícias de que candidatos puderam utilizar-se de rasuras e ressalvas. É a síntese do necessário. Decido. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultadoútil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. Nesta fase processual, não é necessário um juízo exauriente, devendo a parte autora comprovar de forma aparente possuir o direito vindicado. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea a ponto de se permitir chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que o Decreto 1.479/2013 do Estado de Santa Catarina, que complementa a LC 587/2013, bem como o edital do concurso em questão previram a avaliação psicológica como etapa do certame. Analisando-se o edital de ID 54094488 – itens 9.3 a 9.3.56 e Anexo V – e o laudo psicológico de ID 54094489 – páginas 1/5, verifico que foram previstos critérios objetivos para avaliação dos candidatos. Ainda, após o resultado de inaptidão, ao autor foi oportunizada a interposição de recurso e de entrevista devolutiva, permitindo-se o exercício do contraditório e da ampla defesa em sede administrativa, conforme documento de ID 54094489. Desta forma, em uma cognição sumária, não encontro qualquer violação à norma – regras ou princípios – capaz de macular a avaliação psicológica a que foi submetido o autor, nos termos do Enunciado no 20 da Súmula deste E. Tribunal de Justiça: Súmula 20 do TJDFT: A validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo. Destaco que o parecer técnico de ID 54094489 – páginas 6/11 aponta irregularidades na avaliação psicológica realizada no certame que dizem respeito à conduta e ao julgamento feitos pela comissão avaliadora composta por mais de um psicólogo, de modo que a sua análise demanda dilação probatória, quiçá análise por um expert. Já as alegações do autor no sentido de que foram permitidas rasuras e ressalvas a alguns candidatos e que os profissionais que realizaram a sua avaliação não o orientaram corretamente sobre a execução dos testes também não estão devidamente comprovadas nos autos e devem ser apreciadas após oportunizado o contraditório. De outro lado, tenho que deve ser concedida a tutela de urgência para se garantir a reserva de vaga do autor, sob pena de ineficácia do provimento final, caso este seja favorável ao requerente, com determinação de prosseguimento no concurso. Tal medida é ainda necessária para o fim de se evitar discussões relativas à eventual perda de objeto, caso o provimento final seja posterior ao prazo de validade do aludido concurso. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência para determinar aos réus que reservem a vaga do autor no Concurso Público no 042/CGCP/2019 para Admissão no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar (edital de ID 54094488) até decisão de mérito a ser proferida nestes autos” (ID 54141415 - Pág. 1-2 do processo principal). Inconformado o ESTADO DE SANTA CATARINA recorre. Argumenta a incompetência absoluta do Juízo de Brasília para o processamento de qualquer demanda que tenha o Estado de Santa Catarina no polo passivo, devendo o feito ser enviado para livre distribuição a uma das Varas da Fazenda Pública Estadual da capital de Santa Catarina. Assevera que não estão preenchidos os requisitos exigidos para o deferimento da tutela de urgência pleiteada pelo autor. Após apresentar os fatos e os fundamentos jurídicos de seu pedido, requer seja recebido o presente Agravo com atribuição de efeito suspensivo a fim de que o certame prossiga sem a necessidade de reserva de vaga ao agravado. É o relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Inicialmente, verifico que, quanto à competência alegada, há uma ADI em curso no STF para delimitar a interpretação conforme ao art. 52 do CPC ao âmbito da Unidade Federativa onde se localiza o Estado demandado. Assim, remeto o debate acerca da competência para o Órgão Colegiado. Passo a analisar o pedido liminar para negá-lo. Para o deferimento da tutela de urgência, exige o artigo 300 do Código de Processo Civil a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se constata o perigo de dano para a concessão da medida liminar uma vez que o ilustre Juízo a quo simplesmente determinou que o agravante reserve a vaga do agravado no Concurso para Admissão no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar até decisão de mérito. Ante o exposto, considerando que os consectários abstratamente decorrentes da decisão não bastam para caracterizar a excepcional urgência necessária à concessão da liminar, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO reclamado (art. 1.019, I, do CPC). Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator